Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de apropriação indébita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão e/ou contradição no acórdão.
6. O acórdão não conheceu do recurso no ponto em que foi arguida a preliminar de nulidade do depoimento de testemunha. Assim, não há que falar em omissão na análise da aludida tese.
7. As alegações de que ficou comprovado que a suposta vítima teria recebido o veículo que integrou o acordo trabalhista, bem como pagamentos realizados, caracterizando a ausência de dolo e arrependimento posterior, foram analisadas e expressamente afastadas pelo acordão embargado.
8. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO:
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620.